Tribunal: TJSP
Processo: 1025826-18.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1025826-18.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes LEONARDO JOSÉ DE VINCENZO e SUELY
OLIVEIRA DE VINCENZO, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1025826-18.2017.8.26.0001/50000
Embargtes: LEONARDO JOSÉ DE VINCENZO e SUELY OLIVEIRA DE VINCENZO
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
(Voto no 24.519)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES -
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 304/314 dos autos principais, que
negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial
provimento ao da ré.
Em síntese, alegam os autores haver omissões e
contradições no concernente ao capítulo do acórdão que
determinou a realização de perícia contábil mediante
cálculo atuarial para apuração do porcentual de reajuste
do prêmio por mudança de faixa etária em sede de
liquidação de sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão reconheceu a abusividade do aumento
das mensalidades do contrato de plano de saúde por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
mudança de faixa etária a partir dos 60 anos porque
incompatível com a Lei 9.656/98, o Estatuto do Idoso, o
CDC e a Súmula Normativa 3/2001 da ANS, conforme
entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp.
1.568.244-RJ (tese 952).
De
outro
lado,
considerando
a
abusividade
do
reajuste fundado em unidade de serviço “US” de difícil
compreensão tanto da redação da cláusula definidora do
valor do prêmio, quanto do respectivo cálculo, determinou-
se (fls. 311) “ ... a substituição pelos aumentos
autorizados pela ANS, curvo-me ao atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Se for
reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de
faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §
2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença” (STJ-2a Seção, REsp no 1568.244/RJ, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14.12.2016)”.
Daí, a determinação para que o valor do prêmio
correspondente aos combatidos reajustes fosse apurado em
fase de liquidação de sentença, sendo que a perícia
deveria ser custeada pela seguradora, a quem incumbia
demonstrar o valor equilibrado do prêmio a ser pago
(TJSP,
8a
CÂm.
Dir.
Priv.,
Apel
1003022-89.2018.8.26.0011, rel. Desa Clara Maria Araújo
Xavier, j. em 19.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Diante disso, os embargantes afirmam que a embargada
não impugnou o pedido no que toca ao reajuste das
mensalidades e, por isso, a substituição do índice do
contrato pela ANS deveria permanecer inalterado como
decidido na r. sentença.
Sem razão, todavia!
Da detida leitura da contestação e das razões do
apelo verifica-se que a embargada impugnou expressamente
o pleito de substituição do índice do contrato pelos
índices divulgados pela ANS para o reajuste das
mensalidades por mudança de faixa etária.
Portanto,
inexistem
omissões
e
contradições
no
julgamento dos recursos e os recorrentes voltam-se contra
a justiça da decisão pretendendo que a questão seja
reexaminada com nítido intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica